Tribunal: STF
Processo: AI 528192
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Falta de procuração de
advogado. Comprovação de existência. Decisão agravada.
Reconsideração. Provada a existência de procuração de advogado
substabelecido, deve ser provido o agravo de instrumento.
2.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento.
Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação das súmulas nºs 282
e 356. Não se admite recurso extraordinário quando falte
prequestionamento da matéria constitucional invocada.
3.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa
constitucional indireta. Agravo regimental não provido. As alegações
 de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
legal, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
 jurisdicional se dependentes de reexame prévio de normas
inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
meramente reflexa ao texto da Constituição.
4.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 93,
IX, da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Não
cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa
que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República.